Tribunal: TJDFT
Processo: 0713447-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713447-60.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ÉRIC RODRIGUES DE MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Desclassificação para favorecimento real. Impossibilidade. 1 – A apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita da coisa. Em crimes dessa natureza, a prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 2 – Irrelevante se foi o réu quem adquiriu o veículo produto de crime ou se teve proveito material na aquisição desse. Comete o crime de receptação, de múltipla ação, o agente que conduz veículo que sabe ser produto de crime. 3 - Descabe desclassificar a receptação dolosa para o crime de favorecimento real se as circunstâncias não deixam dúvidas de que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem e tinha dolo de receptar. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 180 e 349, ambos do Código Penal, sustentando que não pode ser condenado pelo crime de receptação ante a ausência do elemento subjetivo do tipo penal. Afirma que para a caracterização do crime de receptação, é necessário o recebimento de proveito econômico, próprio ou de terceiro, o que não restou comprovado nos autos, razão pela qual pede a desclassificação da conduta, de receptação para favorecimento real. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSP. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB, OAB/DF 666.666 (id. 25182099 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 180 e 349, ambos do Código Penal, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Irrelevante se foi o réu quem adquiriu o veículo ou se teve proveito material na aquisição desse. Comete o crime de receptação, de múltipla ação, o agente que pratica uma das condutas prevista no tipo -- adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. A apreensão de produto do crime, em poder do agente, gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita do produto, ônus do qual não se desincumbiu o réu [...] O réu estava conduzindo veículo roubado, do qual presenciou a “negociação”, ciente de que aquele que o oferecia queria furtar-se de um flagrante. Ainda assim, aceitou dirigir o bem e empreendeu fuga ao ver a viatura policial. As declarações dos policiais e as circunstâncias em que apreendido o veículo evidenciam que o réu conhecia a origem ilícita do bem e aceitou conduzi-lo mesmo assim. Daí por que descabida a desclassificação para o crime de favorecimento real, que só se aplica subsidiariamente, quando afastado o crime de receptação, que não é o caso. (id. 21765677 - Págs. 1 e 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “‘quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art.156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes’ (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018)” (AgRg no AREsp 1239066/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 27/4/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB, OAB/DF 666.666 (id. 25182099 - Pág. 15), tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016